Tribunal: TJPA
Processo: 0011131-36.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011131-36.2013.8.14.0006
APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A, MARIO COVAS SPE EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

O julgamento resolveu a questão nos termos postos, aplicando cláusula contratual que determinava o dever de indenizar por parte do causador do atraso, tendo em vista a desvantagem econômica sofrida pela outra parte privada da fruição do bem
.

3.
Reconhecida a responsabilidade pelo atraso na execução da obra por parte da construtora.

4. Ausente as omissões apontadas devem os Embargos serem rejeitados.

5.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

CONSTRUTORA TENDA S/A.
e
MARIO COVAS SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DESVANTAGEM DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Eventual diferença entre o pedido e a nomenclatura utilizada na sentença não é capaz de impedir uma análise ampla da relação jurídica posta. O pedido formulado deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática. Precedente do STJ.

2. A sentença condenou as requeridas ao pagamento de indenização pelo atraso demasiado na obra, afastando cláusulas que considerou abusivas por colocar em desvantagem o consumidor, aplicando cláusula contratual que impunha essa indenização, nos exatos termos requeridos pelo autor, ainda que por outro fundamento e nomenclatura, o que afasta qualquer alegação de julgamento extra-petita.

3. As cláusulas que colocam o consumidor em clara desvantagem não estipulando termo final para a entrega da obra devem ser consideradas abusivas.

4. Não é possível para uma empresa do porte das requeridas, as quais possuem imensa expertise na área em que atuam, tratarem como excepcional ou fora de seu controle as greves do setor da construção civil ou as chuvas que desabam sobre a região do empreendimento

5. O dano moral, em caso de atraso de obra, ocorre quando há circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação. Precedente do STJ.

6. No caso, não há nada que caracterize a lesão à honra do autor da ação. Importante lembrar, que a parte adquiriu o imóvel através de cessão de direitos firmada com o primeiro comprador em julho de 2011, portanto, quando o atraso da evolução da obra já ocorria e ele, por certo, estava ciente.

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão contém omissões, visto que “entendeu pela manutenção do pagamento dos lucros cessantes em razão de existir cláusula contratual prevendo a indenização pela desvantagem econômica sofrida pelo promitente comprador. (...) Entretanto, não há qualquer regra que determine o pagamento de 1% ao mês sobre o valor do imóvel; afirma que este “Egrégio Tribunal deixou de enfrentar o argumento levantado pelas Embargantes a respeito da metodologia de cálculo da efetiva ‘desvantagem econômica’ alegadamente sofrida pelo Embargado”.

Defende que “se o Embargado havia pago apenas 17% do preço do imóvel ao tempo do alegado atraso, somente poderia receber indenização calculada sobre o referido montante, sob risco de propiciar o enriquecimento sem causa do promitente comprador ao calcular a suposta desvantagem sobre 100% do preço da Promessa de Compra e Venda” e que inexiste “direito de lucros cessantes antes de integralizado o preço do imóvel. Isso porque, os lucros cessantes possuem direta relação com a posse do bem, porém, pelos termos do contrato e da legislação pátria, só há direito à posse sobre o bem após o integral pagamento do saldo do preço do contrato”.

Requer
“sejam sanadas as omissões
apontadas pelas Embargantes e, consequentemente,
sejam enfrentados os
dois
argumentos que foram omitidos no acórdão
, quais sejam,
(i)
que antes da
quitação do preço o Embargado não fazia jus à posse do imóvel, logo, não há que
se falar em lucros cessantes
(
arts. 489, §
1º, IV, do CPC, arts. 476 e 491 do Código
Civil, art. 52 da Lei nº 4591/64 e cláusula 3.2 da Promessa de Compra e Venda
)
e
(ii)
que, mesmo se acolhida a tese de existência dos lucros cessante
s, estes devem
ser calculados sobre o valor efetivamente pago pelo Embargado ao tempo do
alegado atraso e não sobre o valor integral da Promessa de Compra e Venda, sob
pena de propiciar o enriquecimento sem causa do
promitente comprador
(
art.
489, §1º, IV do CPC
)”.

Certidão da secretaria informando a ausência de contrarrazões do embargado (ID 3499668).

O embargante/apelante peticionou (ID 4018362) requerendo a designação de audiência de conciliação “na medida em que possuem proposta de acordo para o presente processo, contudo, não têm obtido êxito no contato com o patrono do Apelado”.

O embargado/apelado ofereceu “manifestação contrária à proposta de audiência de conciliação efetivada pelos réus/apelantes, em face de que o oferecimento já realizado pelos reclamados ao patrono, via whatsapp, foi irrisório para uma causa já julgada em segunda instância”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 08 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O julgamento resolveu a questão posta aplicando cláusula contratual que determinava o dever de indenizar por parte do causador do atraso tendo em vista a desvantagem econômica sofrida pela outra parte privada da fruição do bem.

Na ausência de parâmetro para o pagamento estipulado na avença, o juízo de origem houve por bem aplicar o percentual comumente utilizado para os lucros cessantes, o qual foi mantido pelo tribunal.

De igual modo, soa curiosa a tese de que o cálculo deveria ser feito apenas sobre a proporção paga até então pelo promitente comprador. Ora, o atraso na execução da obra privou a parte de fruir do bem por inteiro, não de parte dele. Em vista disso, obviamente, a indenização deve ser calculada sobre o valor total do imóvel.

Por fim, tenta o embargante uma inversão de responsabilidade ao esgrimir a tese de que o direito aos lucros cessantes deve ser reconhecido somente após a integralização do preço do imóvel. O que se discutiu no presente processo foi exatamente a responsabilidade pelo atraso na execução da obra, a qual, ao fim, foi imputada à construtora. Portanto, exigir do comprador a quitação do preço para reconhecer os lucros cessantes seria o mesmo que reconhecer que ele deu causa à inexecução do contrato.

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021